Tribunal: CARF
Processo: 13855.720178/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.720178/2008-27
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.669 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA SANTA CRISTINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2402-007.804, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA para
reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720178/2008-27
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720178/2008-27

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
(ADA). TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está condicionado à
sua efetiva comprovação por meio de laudo técnico e à apresentação tempestiva do
ADA.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento parcial ao
recurso para restabelecer a Área de Preservação Permanente (APP) de 31,57 ha,
conforme laudo apresentado.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigma 3201-00.145, tanto as áreas de preservação permanente quanto as
de reserva legal são isentas de tributação pelo ITR, bastando a simples declaração do
contribuinte para fins de isenção do ITR, respondendo o mesmo pelo pagamento do
imposto e consectários legais em caso de falsidade;
- conforme consta nos autos, da área total do imóvel, restou comprovado por meio de
Laudo de Caracterização de Imóvel Rural e do mapa topográfico, que 31,7 há são área
de preservação permanente;
- conforme esclarecido já no curso da fiscalização, a Recorrente indicou erroneamente
na Declaração do ITR que a área em discussão se referia a Área Reserva Legal – ARL,
quando, na verdade era Área de Preservação Permanente – APP.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o recurso deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que o recurso não
deve ser conhecido.
Com efeito, e consoante decidido no Acórdão 9202-009.342, cujo recorrente é o
mesmo contribuinte deste processo e cuja matéria é igualmente idêntica:
No caso do acórdão recorrido, como dito, a exigência decorreu de glosa de Área de
Preservação Permanente (APP). Contudo, infere-se das seguintes passagens da decisão
trazida a cotejo – Acórdão 3201-00.145, que o colegiado paradigmático tratou apenas da
Área de Reserva Legal (ARL), não tendo sido a APP objeto daquele julgado. Confira-
se:
Ementa:
ITR - ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL) - A teor do artigo 10°, §7° da Lei no
9.393/96, modificado pela Medida Provisória 2.166-67/2001, basta a simples declaração
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720178/2008-27

do contribuinte para fins de isenção do ITR, respondendo o mesmo pelo pagamento do
imposto e consectários legais em caso de falsidade.
Relatório:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 01/06 e 50/52), através do qual é exigido do
contribuinte a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, multa de lançamento de
ofício e juros de mora, exercício 2001, em razão da glosa integral da área declarada
a título de reserva legal, com conseqüente redução no grau de utilização e alíquota
aplicável, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda do Triunfo”, localizado no
município de Campos Novos/ SC. (Grifou-se)
Ressalte-se que essas áreas têm natureza diversa e que sua exclusão da base de cálculo
do imposto depende da observância de critérios jurídicos específicos, não sendo
possível admitir que uma decisão que faça referência a ARL possa ser utilizada como
paradigma para demonstrar divergência jurisprudencial quanto a julgado que trate de
APP.
Registre-se que eventuais manifestações no voto do acórdão paradigma acerca da APP
trataram-se apenas de obter dictum, porquanto tal matéria não estava sob julgamento,
como demonstrado.
Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados derivam, claramente, das
circunstâncias fáticas enfrentadas em cada caso, e não de divergência quanto à
interpretação da lei tributária, eis que as situações retratadas em cada um dos processos
são distintas.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital